Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721414-09.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA GONCALO DE MOURA EMBARGADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, FVW VEICULOS EIRELI, ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA, DANIEL SILVA SOUZA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA FRANCISCA GONÇALO DE MOURA, contra o acórdão n. 1776695, exarado sob o ID 53031320, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposta pela embargante; conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A., para reformar parcialmente a r. sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais relacionados ao contrato de financiamento celebrado junto ao BANCO PAN, relativo à Cédula de Crédito Bancário n. 085639706, mantendo hígidas as demais condenações contidas no dispositivo do r. decisum hostilizado, com relação aos demais réus. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53416110, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023 às 14:08:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora